Tribunal: TJES
Processo: 5002602-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002602-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO
AGRAVADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002602-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO

AGRAVADO:
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO

contra

a r. decisão (ID 1276030) que nos autos da ação indenizatória em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de constrição de bens formulado em detrimento de
ROSSI RESIDENCIAL S/A
, por compreender que a sociedade empresária não é parte requerida no feito.

Em suas razões, ID 1275426, o recorrente, sustenta, a existência de grupo econômico entre as empresas
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A
, e que os documentos que foram colacionados juntos à exordial demonstram que as empresas atuaram em conjunto no empreendimento.

Ressalta, nesses termos, que a
ROSSI RESIDENCIAL S/A
foi apontada no polo passivo da demanda originária, porquanto
“é notório que o empreendimento CELEBRITY RESIDENCIAL é da ROSSI RESIDENCIAL e que foi incorporado pela executada, empresa do Grupo Rossi Residencial”
.

Alega, portanto, que tais elementos são suficientes a demonstrar o direito ao prosseguimento da execução com o redirecionamento do feito executivo a
ROSSI RESIDENCIAL S/A
.

Lado outro, aduz que o Julgador
a quo
equivocou-se ao determinar a suspensão da execução, porquanto, ao menos deveria permitir que o recorrente fizesse prova da existência do citado grupo econômico.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a execução possa ter prosseguimento com o imediato redirecionamento em face da empresa
ROSSI RESIDENCIAL S/A
(CNPJ 61.065.751/0001-80).

Intimada a requerida
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO

contra

a r. decisão (ID 1276030) que nos autos da ação indenizatória em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de constrição de bens formulado em detrimento de
ROSSI RESIDENCIAL S/A
, por compreender que a sociedade empresária não é parte requerida no feito.

Em suas razões, ID 1275426, o recorrente, sustenta, a existência de grupo econômico entre as empresas
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A
, e que os documentos que foram colacionados juntos à exordial demonstram que as empresas atuaram em conjunto no empreendimento.

Ressalta, nesses termos, que a
ROSSI RESIDENCIAL S/A
foi apontada no polo passivo da demanda originária, porquanto
“é notório que o empreendimento CELEBRITY RESIDENCIAL é da ROSSI RESIDENCIAL e que foi incorporado pela executada, empresa do Grupo Rossi Residencial”
.

Alega, portanto, que tais elementos são suficientes a demonstrar o direito ao prosseguimento da execução com o redirecionamento do feito executivo a
ROSSI RESIDENCIAL S/A
.

Lado outro, aduz que o Julgador
a quo
equivocou-se ao determinar a suspensão da execução, porquanto, ao menos deveria permitir que o recorrente fizesse prova da existência do citado grupo econômico.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a execução possa ter prosseguimento com o imediato redirecionamento em face da empresa
ROSSI RESIDENCIAL S/A
(CNPJ 61.065.751/0001-80).

Intimada a requerida
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
não se manifestou.

Visando assegurar o contraditório e também atento ao postulado da duração razoável do processo, determinei a intimação do recorrente para que trouxesse informações necessárias à citação da
ROSSI RESIDENCIAL S/A
, porquanto se sua pretensão fosse acolhida, ela seria atingida pela ordem judicial. Contudo, o recorrente quedou-se inerte.

Pois bem.

Da análise dos autos não tenho dúvidas de que o Magistrado
a quo
laborou corretamente quando compreendeu que o autor da demanda de origem, ora recorrente, ingressou com a citação demanda em face de
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A.

Do ID 1275852 vislumbra-se que o recorrente assim propõe a demanda de origem:

em face de
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
(ROSSI RESIDENCIAL S;A)
, inscrita no CNPJ/MF nº 08.885.007/0001-40 (...)

Ao consultar o CNPJ indicado, vislumbra-se que referente a
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A.

Denota-se, pois, que, em que pese ter feito referência a ROSSI RESIDENCIAL S/A, o autor é claro ao indicar a sociedade empresária em face da qual propõe a demanda.

Ademais, no ID 1276023 vislumbra-se que quem respondeu a demanda foi
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
, não tendo o autor insurgido-se contra uma não citação de ROSSI RESIDENCIAL S/A – se é que à época efetivamente pretendia demandar contra a ROSSI.

Da sentença, ID 1276024, vislumbra-se que o MM. Juiz refere-se no dispositivo a condenação da ré, demonstrando, que a condenação atinge uma única pessoa jurídica.

Vislumbra-se, ainda, que o feito veio ao Tribunal em grau de apelação, tendo o relator referido-se a
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
como recorrente e recorrida.

Já no ID 1276029 verifica-se que ao dar início ao cumprimento de sentença o próprio recorrente só faz referência a
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
, senão vejamos:

JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO, qualificado nos autos do processo em epígrafe ajuizado em face da
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
vem, (...)

Somente após não localizar bens suficientes para saldar a execução que o recorrente (i) afirma que ajuizou o processo em face de ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A/ROSSI RESIDENCIAL S/A e (ii) requer a penhora de bens da ROSSI RESIDENCIAL S/A e desta vez indica o CNPJ da referida sociedade empresária (CNPJ 61.065.751.0001-80), afirmando que a executada (ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A) não é insolvente e faz parte do Grupo ROSSI RESIDENCIAL.

Nas razões de recurso o recorrente afirma que ajuizou a demanda de origem em face da requerida “
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
(GRUPO ROSSI RESIDENCIAL S/A)”.

A questão, como dito, é que o recorrente ajuizou a demanda em face de uma única empresa, qual seja,
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
. Se à época compreendida, como hoje compreende, que se trata de empresa pertencente a um grupo comercial, o fato é que a demanda foi proposta em face da citação empresa.

A pretensão de redirecionamento da execução, sem a adequação do devido processo legal, não pode prosperar, porquanto a ROSSI RESIDENCIAL S/A não foi parte da demanda e não foi submetida aos efeitos da coisa julgada material.

O Código de Processo Civil regulamentou, expressamente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que servirá, caso o litigante queira, para redirecionar a execução em face de uma pessoa estranha aos autos se assim for a compreensão do juízo sobre o tema.

Com efeito, reafirmo, correto o julgador que compreendeu que a demanda foi proposta em face de
ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
e que não era possível determinar a constrição de bens da
ROSSI RESIDENCIAL S/A
sem que ela tenha participado, em contraditório, dos autos.

Para que a pretensão defendida pelo recorrente, de que as empresas fazem parte de um grupo econômico, possa ser acolhida, o feito deve observar o devido processo legal, conforme disciplina os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos análogos, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSÍVEL GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que constatada a possível caracterização de grupo econômico, não se afasta a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ainda que houvesse solidariedade entre as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, não significa o redirecionamento automático da fase de cumprimento de sentença para atingir patrimônio de pessoa jurídica que não foi parte no processo que deu origem ao título executivo judicial, devendo, portanto, observar-se o disposto no art. 50, do Código Civil
. 2. Assim, somente pode-se incluir sociedade diversa no polo passivo da demanda, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, mediante a observância do contraditória e ampla defesa. 3. Recurso desprovido.
(TJAC; AI 1001934-74.2020.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Barros; DJAC 23/03/2021; Pág. 18)

_______

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM O CONSEQUENTE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ÀS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO
. Relação de consumo. Devedora que não possui bens capazes de garantir a execução. Identidade de sócios e domicílio das empresas no mesmo endereço. Presença dos requisitos autorizadores do afastamento da personalidade jurídica. Exegese do art. 28, § 5º, do CDC. Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2219801-49.2021.8.26.0000; Ac. 15041521; Adamantina; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. A.C. Mathias Coltro; Julg. 23/09/2021; DJESP 29/09/2021; Pág. 2043)

____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AMASEP E CLADAL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA NA EXECUÇÃO EM QUE CONSTA A EXECUTUDA ABAMSP. RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 50, § 4º, do Código Civil, é possível a desconsideração da personalidade jurídica com o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico
.
Havendo subsídios suficientes para desconsiderar a personalidade jurídic
a
,
ante a confusão patrimonial e o abuso de direito, impõe-se a manutenção da decisão que incluiu a AMASEP e a Cladal Adm e Corretora de Seguros Ltda no polo passivo da execução em que a ABAMSP consta como executada
. (TJMS; AI 1411380-93.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 24/09/2021; Pág. 225)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada mediante incidente próprio (artigos 134 e seguintes).

2.
A alegação de grupo econômico só pode ser aferida mediante o devido processo legal, porquanto ainda que existam documentos que demonstrem algum liame entre as empresas não é possível redirecionar automaticamente a execução para uma pessoa jurídica que não foi parte do processo que deu origem ao título executivo judicial.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.